Tribunal: TJES
Processo: 0003022-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003022-97.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS. APREENSÃO DE OBJETOS FURTADOS E INSTRUMENTO UTILIZADO NO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Vitória/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa de CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO requer o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Quanto à apelante STEPHANY DA CRUZ DE JESUS, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, sustentando fragilidade da prova oral e ausência de demonstração do vínculo subjetivo para configuração do concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor do apelante CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante STEPHANY DA CRUZ DE JESUS pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada quando inexistente recurso da acusação quanto ao quantum da reprimenda.

Fixada pena definitiva de 02 anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O transcurso de período superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas, impõe o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.

A materialidade do delito de furto qualificado encontra comprovação nos autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

A autoria delitiva da apelante STEPHANY DA CRUZ DE JESUS decorre da prova testemunhal e da apreensão, em seu poder, de peças de roupa com etiquetas antifurto rompidas e da tesoura utilizada para a remoção dos dispositivos de segurança.

O conjunto probatório evidencia divisão de tarefas entre os corréus, demonstrando o vínculo subjetivo necessário à configuração do concurso de agentes.

A alegação de autoria exclusiva formulada pelo corréu em sede inquisitorial não prevalece diante da prova material e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

O decurso do tempo entre os fatos e a instrução processual não compromete a validade dos depoimentos judiciais quando a essência narrativa permanece harmônica com os demais elementos probatórios.

A dosimetria da pena aplicada à apelante STEPHANY DA CRUZ DE JESUS observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e correta fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0003022-97.2020.8.08.0024

APELANTE: CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO e STEPHANY DA CRUZ DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO e STEPHANY DA CRUZ DE JESUS
(ID n° 18385906) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) da Comarca de Vitória/ES (ID n° 18385893), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los às penas do art. 155, §4°, incs. I e IV, do CP, tornando as penas definitivas, respectivamente, em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, sob o regime aberto; e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, sob o regime aberto.

Nas razões recursais (ID n° 18385906), a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), atuando em favor dos apelantes, postula pretensões distintas. Em relação à
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO
, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, apontando que transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. No que se refere à
STÉPHANY DA CRUZ DE JESUS
, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP), argumentando que a condenação se escorou em testemunhos judiciais vagos e imprecisos, bem como na circunstância de o corréu, em sede inquisitorial, ter assumido a autoria exclusiva do delito, o que afastaria a demonstração do liame subjetivo e do concurso de agentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO
, em razão da prescrição retroativa, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória em desfavor da apelante
STÉPHANY DA CRUZ DE JESUS
(ID n° 18385909). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18832220, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo provimento do recurso de apelação interposto por
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO
, para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a sua punibilidade, e pelo desprovimento do recurso de apelação interposto por
STÉPHANY DA CRUZ DE JESUS
, mantendo-se, quanto a ela, a r. sentença condenatória em seus exatos termos.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO)

A Defesa e o Ministério Público suscitam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao apelante
Cleiber
.

Assiste-lhes razão.
Acompanho o parecer ministerial.

O apelante Cleiber foi condenado à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime do art. 155, §4º, incs. I e IV, do CP. Como não houve recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto (art. 110, §1º, do CP).

Para a pena fixada, o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inc. V, do CP.

Ao compulsar os autos, observo que a denúncia foi recebida em
08 de outubro de 2020
. A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada apenas em
14 de abril de 2025
. Sendo assim, constata-se que entre estes marcos interruptivos (art. 117, do CP) transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, perfazendo mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses sem qualquer causa de suspensão.

Portanto, declaro a extinção da punibilidade de
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO
, restando prejudicada a análise do mérito em relação a ele.

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (STÉPHANY DA CRUZ DE JESUS)

A Defesa busca a absolvição da apelante
Sthéphany
, aduzindo a fragilidade da prova oral e a confissão de Cleiber no sentido de que teria furtado os objetos sozinho.

A tese não comporta acolhimento
, devendo a condenação ser mantida nos exatos termos da r. sentença.

A
materialidade
delitiva do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Restituição.

A
autoria
, de igual modo, é evidente. O chefe de segurança do estabelecimento vitimado (Loja Renner), Sr. Caio Julio Cesar Batista Fraga, relatou que visualizou os acusados em atitude suspeita pelo sistema de videomonitoramento. Assegurou que a conduta delitiva foi praticada mediante clara divisão de tarefas: enquanto Cleiber dissimulava a subtração de algumas peças, Sthéphany dirigia-se ao provador feminino para remover os alarmes.

Ao serem abordados no estacionamento, não apenas Cleiber trazia consigo peças furtadas, mas também a ora apelante, Sthéphany. Na sacola que estava em poder desta, foram encontradas
08 (oito) peças de roupa feminina
com os alarmes cortados, bem como
uma tesoura grande
, instrumento inegavelmente utilizado para o rompimento das etiquetas de proteção. Ademais, confirmando peremptoriamente o laço subjetivo e a participação ativa da apelante, o segurança localizou
12 (doze) etiquetas de proteção rompidas
escondidas atrás do espelho no exato provador que ela havia acabado de utilizar.

O fato de as testemunhas policiais (George e José Renato) e o próprio segurança terem demonstrado, em Juízo, uma memória menos vívida acerca de certos detalhes periféricos deve-se, tão somente, ao decurso de expressivo lapso temporal entre o fato (fevereiro de 2020) e a audiência de instrução. Contudo, a substância dos relatos prestados extrajudicialmente e confirmados em Juízo sob a garantia do contraditório corrobora integralmente as provas materiais apreendidas em poder da apelante.

A tentativa do corréu Cleiber de, em sede inquisitorial, assumir a autoria isolada constitui tática rasteira e corriqueira para tentar eximir comparsas da responsabilidade penal, carecendo de qualquer credibilidade quando confrontada com a prova material de que Sthéphany detinha consigo a maior parte das roupas femininas e a ferramenta (tesoura) utilizada para o rompimento do dispositivo antifurto.

Portanto, perfeitamente delineado o conluio e o dolo da agente, incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3) DA DOSIMETRIA DA PENA (ANÁLISE DE OFÍCIO – STÉPHANY DA CRUZ DE JESUS)

Não houve insurgência defensiva específica quanto ao
quantum
da pena de Sthéphany, contudo, observo que a dosimetria
não
merece reparos.

O Juízo
a quo
utilizou corretamente o concurso de pessoas para qualificar o delito e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), além de negativar os maus antecedentes da ré. A pena-base e definitiva foi adequadamente estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa. Correta a fixação do regime inicial aberto e a substituição por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18832220),
conheço
e
i)
dou
provimento
ao recurso interposto por
CLEIBER CAMPOS SANTANA FILHO
para, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, e art. 110, §1°, todos do CP; e
ii) nego provimento
ao recurso interposto por
STEPHANY DA CRUZ DE JESUS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em seus exatos termos.

É como voto.